Tribunal: TJES
Processo: 5000288-97.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000288-97.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DE SOUZA ALVES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000288-97.2020.8.08.0021

Recorrente: JEFFERSON DE SOUZA ALVES

Recorrido(a): TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. RECORRIDA QUE NÃO COMPROVA A SOLICITAÇÃO DE RESILIÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APÓS CERCA DE TRÊS MESES DA CONTRATAÇÃO.

RECURSO DA CONSUMIDORA QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM RAZÃO DO CARÁTER PUNITIVO. A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL É UMA SANÇÃO APLICADA AO PRATICANTE DO ATO ILÍCITO, MAS DEVERÁ SER ARBITRADA NA PROPORÇÃO DA LESÃO SOFRIDA, E NÃO APENAS EM SEU CARÁTER SUBSIDIÁRIO PUNITIVO.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) NO PRIMEIRO GRAU. VALOR QUE DEVE SER MANTIDO, EM
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
, EM QUE NÃO HOUVE PROVA DE DANO MAIS GRAVE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.